Tribunal: TJES
Processo: 5000437-80.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000437-80.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERASA S.A.
RECORRIDO: IGOR COELHO SERAFINI
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000437-80.2021.8.08.0014

RECTE.: SERASA SA

RECDO.: IGOR COELHO SERAFINI

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. FALHA NOS SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Alega a parte Autora que verificou a existência de inscrição de débitos junto ao Serasa.

Afirma que a inscrição desabonadora teria sido solicitada pela 1ª Ré, por cobranças referentes ao ano de 2020 , que totalizam a monta de R$ 318,71(trezentos e dezoito reais e setenta e um centavos).

Aduz que não foi previamente notificado da inscrição e afirma desconhecer a origem da cobrança.

Requereu a procedência dos pedidos de forma a condenar as rés ao pagamento de danos morais (R$ 10.000,00) e que seja declarada a inexistência da relação jurídica entre as partes.

A sentença de primeiro grau assim decidiu a lide:

Pelo exposto,
julgo procedente
em parte o pedido inicial e
condeno
os requeridos, solidariamente, a pagar à parte autora

a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir da data da publicação desta sentença e acrescida de juros de mora a contar da data da negativação indevida.

Declaro
a inexistência dos débitos decorrentes do contrato 0005093563509508 /20*****459, referente à
linha telefônica (31) 98568-8597
.

A empresa ré SERASA SA apresentou RI defendendo a licitude de sua conduta pois afirma que cumpriu o disposto no artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, e, por isso, requer sejam os pedidos julgados improcedentes em face da Recorrente SERASA.

Foram apresentadas Contrarrazões pela parte autora objetivando a manutenção do julgado.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente o conjunto probatório coaduno com a juíza
a quo,
uma vez que, a recorrida comprovou que foi inscrita junto aos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida.

A recorrente SERASA SA afirma que realizou a expedição de notificação quanto a negativação para o recorrido e por isso não deve ser responsabilizada pela negativação indevida.

Sobre a temática, estabelece o art. 43, do CDC, que o consumidor
"terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes"
, devendo, assim, ser notificado por escrito quando da abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo, quando não solicitada por ele (art. 43, § 2º, CDC), principalmente em se tratando de anotações negativas
.

Aliás, tal a importância da notificação que o STJ sumulou a questão por meio do seguinte enunciado:
Súmula 359 - Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.

Neste contexto, de fato, imprescindível a comunicação do consumidor sobre um possível apontamento restritivo de crédito no seu nome, sendo que, no caso dos autos, a expedição da comunicação não foi enviada para o endereço correto do recorrido.

Coaduno com o entendimento exarado pela r. sentença: “
No caso, a comunicação prévia foi encaminhada, mas para endereço diverso daquele que é do consumidor. Depreende-se, portanto, que
inexistiu notificação prévia
. Sobre esse ponto, o requerido SERASA é solidariamente responsável pelo dano causado, ressalvado seu direito de regresso contra a credora que prestou informações incorretas a respeito do consumidor”.

Assim sendo, restou caracterizada a irregularidade da conduta adotada pela recorrente, razão pela qual também deve ser responsabilizada pelo ilícito cometido.

Quanto ao valor do dano moral, sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

O valor arbitrado pelo Juízo de piso, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado levando em consideração a negativação indevida do caso concreto e também está de acordo com os parâmetros de arbitramento em casos semelhantes já julgados por essa Turma, eis que referida quantia representará alívio à vítima pela angústia vivida e exercerá para a requerida, função punitiva e preventiva de atos similares, não acarretando, em hipótese nenhuma a sua ruína.

Logo, não merece prosperar o pedido de reforma da r. Sentença.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.